Tribunal: TJPA
Processo: 0802265-63.2025.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802265-63.2025.8.14.0045

APELANTE: IRAMAR SOARES, MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

APELADO: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, IRAMAR SOARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por MBM Previdência Complementar e por Iramar Soares contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, declarou inexistente a relação contratual relativa a seguro de vida, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A seguradora requer a improcedência dos pedidos ou a redução das condenações; a autora pleiteia a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação de relação contratual válida entre as partes apta a legitimar os descontos; (ii) estabelecer se é devida a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não comprova a existência de contratação válida, pois os documentos apresentados são unilaterais e não demonstram a manifestação de vontade da consumidora.

4. A condição de pessoa idosa e analfabeta da autora exige formalidades específicas para validade do negócio jurídico, inexistentes no caso, como assinatura a rogo e testemunhas.

5. Incide o Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, cabendo à ré demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbe.

6. A cobrança indevida sem engano justificável autoriza a repetição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. Os descontos indevidos em conta de pessoa idosa e vulnerável configuram dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo irrisório nem excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO tanto ao recurso de apelação interposto por Iramar Soares quanto o interposto por MBM Previdência Complementar, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por IRAMAR SOARES e pelo MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e repetição de indébito.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por IRAMAR SOARES em face de MBM PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, para:

1) DECLARAR a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes relativa ao suposto contrato de seguro de vida que teria motivado os descontos efetuados;

2) CONDENAR a parte ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da conta bancária da parte autora, no valor de R$29,90 mensais, no período de julho a novembro de 2020, totalizando cinco parcelas, perfazendo o montante de R$298,50, valor que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC a contar de cada desconto indevido, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

3) CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), também com correção monetária pelo INPC a partir desta data (súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, reconheço a sucumbência mínima da parte autora, razão pela qual:

CONDENO a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.”

A apelante, MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, sustenta, em síntese, a regularidade da contratação do seguro de vida coletivo, afirmando que a autora integrou grupo segurado por meio de apólice válida, com cobertura securitária vigente no período dos descontos, defendendo que os valores cobrados constituem contraprestação legítima do contrato, inexistindo ilicitude ou dano indenizável, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, o afastamento da repetição em dobro e a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, a autora, IRAMAR SOARES, insurge-se exclusivamente contra o valor fixado a título de danos morais, sustentando que a quantia de R$3.000,00 não é suficiente para compensar os prejuízos suportados, especialmente diante de sua condição de pessoa idosa, analfabeta e hipossuficiente, bem como da natureza alimentar dos valores indevidamente descontados, requerendo a majoração da indenização para R$10.000,00.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público, em atuação perante o 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO de ambos os recursos.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de relação contratual válida entre as partes, à legalidade dos descontos realizados, bem como à adequação da condenação imposta a título de repetição de indébito e danos morais.

No caso concreto, restou devidamente comprovado nos autos que foram realizados descontos mensais na conta bancária da autora, sem que a instituição financeira tenha demonstrado, de forma válida e idônea, a existência de contratação regularmente formalizada.

Embora a parte ré tenha juntado certificado individual de seguro, proposta de contratação coletiva e carta de cancelamento, tais documentos não se mostram suficientes para comprovar a existência de vínculo jurídico válido. O certificado apresentado constitui documento unilateral, desprovido de assinatura ou qualquer elemento que evidencie a manifestação de vontade da autora, limitando-se a reproduzir informações internas da seguradora. Do mesmo modo, a proposta de contratação refere-se à relação entre a seguradora e a estipulante, não havendo prova de adesão individual da consumidora ao contrato. A carta de cancelamento, por sua vez, apenas demonstra o encerramento de um vínculo administrativo, sem comprovar sua origem válida.

Cumpre destacar que a autora é pessoa idosa e analfabeta, circunstância que exige observância de formalidades específicas para validade do negócio jurídico, notadamente a comprovação inequívoca de consentimento, o que não se verificou no caso. A ausência de assinatura a rogo e de testemunhas compromete a validade do suposto contrato, nos termos da legislação civil aplicável.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível a inversão do ônus da prova, especialmente diante da hipossuficiência da parte autora. Nesse contexto, competia à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante disso, correta a sentença ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e reconhecer a ilicitude dos descontos realizados.

No que se refere à repetição do indébito, também não assiste razão à apelante MBM. A cobrança indevida, sem demonstração de engano justificável, autoriza a restituição em dobro dos valores, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sobretudo considerando a falha na prestação do serviço e a natureza alimentar da verba atingida.

Quanto aos danos morais, restou configurada lesão à esfera extrapatrimonial da autora, sendo pacífico o entendimento de que descontos indevidos em benefício previdenciário, especialmente em desfavor de pessoa idosa e vulnerável, caracterizam o dano moral.

No tocante ao valor da indenização, entendo que o montante fixado em R$3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da medida, bem como as peculiaridades do caso concreto. Não se mostra irrisório a ponto de justificar majoração, tampouco excessivo a ensejar redução.

Assim, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser integralmente mantida, em consonância com o parecer do Ministério Público.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos de apelação interpostos por Iramar Soares e Mbm Previdência Complementar e, no mérito, NEGO-LHES
PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026